Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704010-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA TAVARES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO MOREIRA TAVARES, com pedido de tutela de urgência, contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, indeferiu o pedido liminar de reserva de vaga para portadores de deficiência ao argumento de que “não há informações claras acerca dos motivos que deram azo a não aprovação do impetrante no exame biopsicossocial.” Deferido o pedido de tutela de urgência para a reserva de vaga ao agravante destinada às pessoas com deficiência (PcD) até o deslinde da causa (ID 43420291). Em petição, o agravante informa que apenas a reserva de vaga ainda pode lhe prejudicar. Sustenta ser necessária sua manutenção no certame, a fim de viabilizar a sua convocação (ID 43674259). O agravado informa o cumprimento da decisão liminar: reserva de vaga na condição sub judice (ID 43862738). É o relatório. DECIDO. Acolho o petitório como embargos de declaração. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Sem razão o agravante/embargante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame” (AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016). No mesmo sentido, registre-se também: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES. 1. O STJ tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga. 2. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.528.363/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)” – grifou-se. CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. No mais, aguarde-se o prazo das contrarrazões ao agravo de instrumento e da manifestação do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator